Tribunal: TJSP
Processo: 2172330-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de verbas remuneratórias. Fase de cumprimento provisório de sentença. Negativa pela r. decisão agravada de levantamento pela autora-exequente de valores depositados, senão mediante caução. Descabimento. Art. 521 do CPC que excepciona em certa medida a exigência de caução tratada pelo art. 520, IV, do mesmo Código. Crédito que, no caso, tem natureza

Ementa:

Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de verbas remuneratórias. Fase de cumprimento provisório de sentença. Negativa pela r. decisão agravada de levantamento pela autora-exequente de valores depositados, senão mediante caução. Descabimento. Art. 521 do CPC que excepciona em certa medida a exigência de caução tratada pelo art. 520, IV, do mesmo Código. Crédito que, no caso, tem natureza alimentar (art. 521, I). Hipótese, ademais, em que o recurso especial já havia sido inadmitido, com superação do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC. Desnecessidade de caução também à luz do art. 521, III, desse Código. Decisão agravada que se reforma. Agravo de instrumento da exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172330-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ELAINE
CHRISTINA C FERNANDES CHECCHIA, são agravados INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA UNIMONTE S.A e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
DO LITORAL SANTISTA AELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172330-71.2020.8.26.0000 Santos – Voto no 17.880
2
Agravante: Elaine Cristina Carvalho Fernandes Checchia
Agravada: Instituto de Educação e Cultura Unimonte S/A.
Agravo de Instrumento no 2172330-71.2020.8.26.0000 5a Vara Cível de Santos
Voto no 17.880
Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de verbas
remuneratórias. Fase de cumprimento provisório de
sentença. Negativa pela r. decisão agravada de
levantamento
pela
autora-exequente
de
valores
depositados, senão mediante caução. Descabimento. Art.
521 do CPC que excepciona em certa medida a exigência
de caução tratada pelo art. 520, IV, do mesmo Código.
Crédito que, no caso, tem natureza alimentar (art. 521,
I). Hipótese, ademais, em que o recurso especial já havia
sido inadmitido, com superação do agravo em recurso
especial do art. 1.042 do CPC. Desnecessidade de caução
também à luz do art. 521, III, desse Código. Decisão
agravada que se reforma. Agravo de instrumento da
exequente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 80/81 do presente instrumento recursal, que, no âmbito de demanda proposta
com base em contrato de prestação de serviços advocatícios, em fase de cumprimento
provisório de sentença, condicionou o levantamento, pela autora-exequente, de
depósitos pecuniários existentes nos autos, à prestação de caução idônea.
Insurge-se a exequente, qualificando de injustificada a recusa
de liberação, com propósito acautelatório, seja pela inexistência de risco de dano à
executada, instituição de grande poderia econômico, seja pela natureza alimentar da
verba, que justificaria sua imediata entrega a ela, agravante. Menciona também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172330-71.2020.8.26.0000 Santos – Voto no 17.880
3
longo tempo de tramitação do feito, batendo-se pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 236), denegando-
se, contudo, o pedido de antecipação de tutela recursal, bem como dispensando-se a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, mas desacompanhado de prova do recolhimento do preparo, por ser a
agravante beneficiária da gratuidade processual; manifestou-se a agravada em
contrarrazões no prazo legal (fls. 240/248).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Os valores depositados nos autos, ao que consta, são parciais
e incontroversos, não esgotando o espectro da execução intentada.
A negativa do MM. Juízo, outrossim, teve por base a
circunstância de se tratar de execução provisória. Entretanto, se bem examinados os
autos, nota-se que na data da prolação da r. decisão agravada, 21 de julho de 2020, já
havia sido inadmitido, na origem, recurso especial interposto pela ré em face do v.
acórdão relativo ao julgamento da apelação, já tendo também sido apreciado (e não
conhecido) agravo em recurso especial, contra a decisão de inadmissão (isso em
março de 2020).
Ainda antes da r. decisão agravada chegou a ser interposto
pela ré-executada, aqui agravada, agravo interno, ao qual negado provimento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2020.
Nesses termos, não havia, com a devida vênia, fundamento
para a retenção, seja pela natureza alimentar do crédito (art. 521, I, do CPC), seja por
já ter sido inclusive superada a fase do art. 1.042 do CPC (inciso III do mesmo art.
521).
Em reforço, observa-se que durante a tramitação deste
agravo, ainda outro agravo interno veio a ser desprovido pelo STJ, de modo que a
decisão de mérito relativa à demanda, pode-se dizer, está em vias de transitar em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172330-71.2020.8.26.0000 Santos – Voto no 17.880
4
De todo modo, por expressa disposição legal, estava superada
a possibilidade de exigência de caução para levantamento em dinheiro, à luz do art.
520, IV, do CPC.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator